Tribunal: STJ
Processo: 0058924-78.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962893 - SP (2025/0216229-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
AGRAVANTE
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
WALTER WIGDEROWITZ NETO - SP153790
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
AGRAVADO
: JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
EMENTA
Da irresignação de TAP

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
TAP. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
(3). DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR COMPROVADA.
ART. 22
INAPLICABILIDADE
DA
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SUB-
ROGAÇÃO
(ART.
786
DO
CC;

E

SÚMULA
188/STF)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
NA
CADEIA
DE
TRANSPORTE MANTIDAS. SÚMULAS 5, 7/STJ E 283/284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO DE TAP CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DE TAP NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por companhia aérea contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação regressiva ajuizada por
seguradora em razão de extravio de mercadorias em transporte aéreo
Documento eletrônico VDA53086255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e9c0ee1-933d-4074-8c5b-1cce08179a6f

internacional, mantida condenação integral e afastada limitação
indenizatória convencional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional a justificar a anulação do acórdão (art. 1.022 do CPC); (ii)
incide a
ou se a controvérsia é de direito puro; (iii) aplica-
Súmula 7/STJ
se a limitação do
(3) da Convenção de Montreal ante a existência
art. 22
de declaração especial de valor; (iv) subsistem sub-rogação e
responsabilidade solidária na cadeia de transporte; (v) houve
demonstração válida de dissídio jurisprudencial pela alínea .
c
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais e explicita
a razão de afastar a limitação convencional a partir da comprovação
documental de declaração de valores (arts. 1.022 e 489 do CPC).
4. Comprovada a declaração especial de valor, não incide o teto do
(3) da Convenção de Montreal; a revisão dessa premissa
art. 22
demanda reexame de fatos e provas e de qualificação documental,
atraindo os óbices das Súmulas 7 e 5/STJ.
5. Mantêm-se a sub-rogação (art. 786 do CC;
e a
Súmula 188/STF)
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte (arts.
750 e 756 do CC), inviáveis as insurgências que pressupõem
revolvimento probatório (
.
Súmula 7/STJ)
6. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza sem cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC; art. 255, § 1o, do RISTJ),
ficando, ainda, prejudicado quando a matéria encontra óbice na
incidência das Súmulas 283 e 284/STF por deficiência
Súmula 7/STJ;
de fundamentação.
7. Agravo de TAP conhecido. Recurso especial de TAP não conhecido.

Da irresignação de JAS

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
JAS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA (ART. 786 DO CC;
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 188/STF)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE
TRANSPORTE (ARTS. 750 E 756 DO CC). NEXO CAUSAL E DEVER
DE INDENIZAR. PREMISSAS FÁTICAS CONSOLIDADAS. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE (
.
SÚMULA 7/STJ) SÚMULA 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53086255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e9c0ee1-933d-4074-8c5b-1cce08179a6f

1. Agravo em recurso especial interposto por agente de cargas contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação regressiva ajuizada por
seguradora, mantida a condenação por responsabilidade decorrente de
extravio de mercadorias em transporte aéreo internacional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de fundamentação na
decisão de inadmissibilidade; (ii) existe ilegitimidade ativa da seguradora
por ausência de apólice vigente; (iii) há ilegitimidade passiva da agente
de cargas por atuar como mera mandatária; (iv) subsiste nexo causal e
dever de indenizar; (v) incide ou não a Súmula 7/STJ.
3. A legitimidade ativa da seguradora se mantém com a sub-rogação
decorrente do pagamento da indenização securitária, nos termos do
do CC e da
afastá-la demandaria revolver
art. 786
Súmula 188/STF;
provas e reinterpretar documentos, providência vedada (Súmulas 7 e 5
/STJ).
4. A agente de cargas integra a cadeia de fornecimento e responde
solidariamente pelos danos do transporte (arts. 750 e 756 do CC); a
tese de mero mandato não elide a responsabilidade sem reexame fático-
probatório (
.
Súmula 7/STJ)
5. O nexo causal e o dever de indenizar permanecem afirmados em
premissas fáticas consolidadas (extravio, dano e pagamento da
indenização), cuja revisão é incompatível com a via estreita do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo de JAS conhecido. Recurso especial de JAS não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53086255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e9c0ee1-933d-4074-8c5b-1cce08179a6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962893 - SP (2025/0216229-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
AGRAVANTE
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
WALTER WIGDEROWITZ NETO - SP153790
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
EMENTA
Da irresignação de TAP

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
TAP. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
(3). DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR COMPROVADA.
ART. 22
INAPLICABILIDADE
DA
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SUB-
ROGAÇÃO
(ART.
786
DO
CC;

E

SÚMULA
188/STF)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
NA
CADEIA
DE
TRANSPORTE MANTIDAS. SÚMULAS 5, 7/STJ E 283/284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO DE TAP CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DE TAP NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por companhia aérea contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação regressiva ajuizada por
seguradora em razão de extravio de mercadorias em transporte aéreo
internacional, mantida condenação integral e afastada limitação
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

indenizatória convencional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional a justificar a anulação do acórdão (art. 1.022 do CPC); (ii)
incide a
ou se a controvérsia é de direito puro; (iii) aplica-
Súmula 7/STJ
se a limitação do
(3) da Convenção de Montreal ante a existência
art. 22
de declaração especial de valor; (iv) subsistem sub-rogação e
responsabilidade solidária na cadeia de transporte; (v) houve
demonstração válida de dissídio jurisprudencial pela alínea .
c
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais e explicita
a razão de afastar a limitação convencional a partir da comprovação
documental de declaração de valores (arts. 1.022 e 489 do CPC).
4. Comprovada a declaração especial de valor, não incide o teto do
(3) da Convenção de Montreal; a revisão dessa premissa
art. 22
demanda reexame de fatos e provas e de qualificação documental,
atraindo os óbices das Súmulas 7 e 5/STJ.
5. Mantêm-se a sub-rogação (art. 786 do CC;
e a
Súmula 188/STF)
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de transporte (arts.
750 e 756 do CC), inviáveis as insurgências que pressupõem
revolvimento probatório (
.
Súmula 7/STJ)
6. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza sem cotejo analítico e
similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC; art. 255, § 1o, do RISTJ),
ficando, ainda, prejudicado quando a matéria encontra óbice na
incidência das Súmulas 283 e 284/STF por deficiência
Súmula 7/STJ;
de fundamentação.
7. Agravo de TAP conhecido. Recurso especial de TAP não conhecido.

Da irresignação de JAS

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
JAS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA (ART. 786 DO CC;
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 188/STF)
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE
TRANSPORTE (ARTS. 750 E 756 DO CC). NEXO CAUSAL E DEVER
DE INDENIZAR. PREMISSAS FÁTICAS CONSOLIDADAS. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE (
.
SÚMULA 7/STJ) SÚMULA 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por agente de cargas contra
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

decisão que inadmitiu recurso especial em ação regressiva ajuizada por
seguradora, mantida a condenação por responsabilidade decorrente de
extravio de mercadorias em transporte aéreo internacional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de fundamentação na
decisão de inadmissibilidade; (ii) existe ilegitimidade ativa da seguradora
por ausência de apólice vigente; (iii) há ilegitimidade passiva da agente
de cargas por atuar como mera mandatária; (iv) subsiste nexo causal e
dever de indenizar; (v) incide ou não a Súmula 7/STJ.
3. A legitimidade ativa da seguradora se mantém com a sub-rogação
decorrente do pagamento da indenização securitária, nos termos do
do CC e da
afastá-la demandaria revolver
art. 786
Súmula 188/STF;
provas e reinterpretar documentos, providência vedada (Súmulas 7 e 5
/STJ).
4. A agente de cargas integra a cadeia de fornecimento e responde
solidariamente pelos danos do transporte (arts. 750 e 756 do CC); a
tese de mero mandato não elide a responsabilidade sem reexame fático-
probatório (
.
Súmula 7/STJ)
5. O nexo causal e o dever de indenizar permanecem afirmados em
premissas fáticas consolidadas (extravio, dano e pagamento da
indenização), cuja revisão é incompatível com a via estreita do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo de JAS conhecido. Recurso especial de JAS não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TAP – TRANSPORTES
AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP) e por JAS DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. (JAS) contra decisões que não admitiram seus apelos nobres
manejados com fundamento no
III,
e
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador EMÍLIO
MIGLIANO NETO, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação regressiva movida por seguradora contra a
companhia aérea e a agente de cargas. Transporte aéreo internacional
de cargas. Legitimidade passiva ad causam da parte ré caracterizada.
Integrantes da cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade e
dever de indenizar caracterizados. Sub-rogação. Provas suficientes de
que as avarias se deram durante o transporte aéreo. Impossibilidade de
limitação da indenização pela Convenção de Montreal. Declaração de
valores de bens comprovada. Princípio da ampla reparação. Sentença
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

de procedência mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (e-STJ, fl. 808;
fl. 904).

Os embargos de declaração de TAP e de JAS foram rejeitados (e-STJ, fl. 808).
Nas razões do agravo, TAP apontou (1) não incidência da
por
Súmula 7/STJ,
se tratar de controvérsia estritamente jurídica, com alegada negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do CPC) e violação dos arts. 732 e 750 do CC e do
(3) da
art. 22
Convenção de Montreal, além de adequada impugnação dos fundamentos do acórdão;
(2) má aplicação do princípio da reparação integral sobre matéria regida por tratado
internacional, defendendo a limitação indenizatória por ausência de declaração especial
de valor no AWB; (3) superação dos óbices de prequestionamento e apresentação de
fundamentos normativos e fáticos incontroversos; (4) pertinência do processamento do
REsp por dissídio jurisprudencial e por ofensa à lei federal (e-STJ, fls. 902-911).
JAS, em seu agravo, sustentou (1) negativa de fundamentação na decisão de
inadmissibilidade; (2) ilegitimidade ativa da seguradora por ausência de apólice vigente,
com ofensa ao
VI, do CPC; (3) ilegitimidade passiva, por atuar como mera
art. 485,
agente de carga/mandatária (art. 653 do CC), sem executar o transporte aéreo; (4)
inexistência de nexo causal e ausência de dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC),
além de não incidência da
(e-STJ, fls. 890/900).
Súmula 7/STJ
Houve apresentação de contraminutas por BERKLEY INTERNATIONAL
BRASIL SEGUROS S.A. (BERKLEY) contra ambos os agravantes: em face de TAP,
defendeu a manutenção da inadmissibilidade por necessidade de revolvimento fático-
probatório (
, deficiência de fundamentação (Súmulas 283 e 284/STF),
Súmula 7/STJ)
ausência de relevância (art. 105, § 2o, da CF) e inaplicabilidade da Convenção de
Montreal diante de declaração de valores e do princípio da reparação integral, além de
ausência de cotejo analítico para o dissídio (e-STJ, fls. 924-937); em face de JAS,
reiterou os óbices da
ausência de violação dos arts. 485, VI, do CPC e
Súmula 7/STJ,
653, 186 e 927 do CC, legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de transporte,
e improcedência do dissídio (e-STJ, fls. 914-922). JAS, por sua vez, apresentou
contraminuta ao AREsp de TAP, aderindo às teses da agravante TAP sobre inexistência
de valor declarado no AWB e consequente aplicação da limitação da Convenção de
Montreal (e-STJ, fl. 939).
É o relatório.
VOTO Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

Conheço, portanto, dos agravos e passo ao exame conjunto dos recursos
especiais, que não merecem prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, TAP apontou (1) negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I, do CPC, afirmando que os embargos foram
art. 1.022,
rejeitados sem sanar obscuridades relativas à suposta “declaração de valores” fundada
apenas em
; (2) violação dos arts. 732 e 750 do CC e do
(3) da Convenção
invoice
art. 22
de Montreal, sustentando a limitação de responsabilidade a 17 DES/kg na ausência de
declaração especial de valor e pagamento suplementar, e a prevalência do tratado sobre
o
do CC; (3) não incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e existência de
art. 944
prequestionamento expresso/implícito; (4) dissídio jurisprudencial quanto à exigência
estrita de declaração especial no AWB e à prevalência da Convenção de Montreal (e-
STJ, fls. 708-723).
JAS, em seu apelo nobre, apontou (1) não incidência da
por
Súmula 7/STJ
tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2) violação do
VI, do
art. 485,
CPC por ilegitimidade ativa da seguradora, em virtude da não juntada da apólice vigente;
(3) violação do
do CC, por ilegitimidade passiva da agente de cargas, mera
art. 653
mandatária, sem execução do transporte aéreo; (4) violação dos arts. 186 e 927 do CC,
por ausência de prova de nexo causal entre conduta da JAS e o extravio; (5) atendimento
dos requisitos formais e do prequestionamento (e-STJ, fls. 678-692).
Houve apresentação de contrarrazões por BERKLEY: em face de TAP,
defendeu óbices da
deficiência de fundamentação (Súmulas 283 e 284 do
Súmula 7/STJ,
STF), negativa de prestação jurisdicional inexistente e inaplicabilidade da Convenção de
Montreal ante declaração de valores e princípio da reparação integral (e-STJ, fls. 804-
823); em face de JAS, sustentou ausência de relevância (art. 105, § 2o, da CF),
incidência da
legitimidade ativa por sub-rogação (art. 786 do CC e
Súmula 7/STJ,
Súmula 188), legitimidade passiva e responsabilidade objetiva/solidária na cadeia de
transporte (arts. 749, 750 e 756 do CC) e inexistência de nexo causal como tese recursal
genérica (e-STJ, fls. 841-854).
Os apelos nobres foram inadmitidos pelo Tribunal estadual, com fundamento
em deficiência de fundamentação e necessidade de reexame de provas (
,
Súmula 7/STJ)
além de ausência de cotejo analítico para a alínea
(TAP) [e-STJ, fls. 877-879; 880-884).
c
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação regressiva
proposta por seguradora (BERKLEY) contra companhia aérea (TAP) e agente de cargas
(JAS) por extravio de mercadorias em transporte aéreo internacional contratado em
2010; a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo sub-rogação, legitimidade
passiva, responsabilidade e afastando a limitação da Convenção de Montreal por
entender comprovada a declaração de valores e aplicável o princípio da reparação
integral (e-STJ, fls. 531-536, citada em 807/808); o acórdão manteve a procedência, com
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

a ementa já transcrita, e rejeitou embargos declaratórios (e-STJ, fl. 808); TAP alegou que
não recebeu a carga no trecho asiático, que não opera em Taiwan e que a limitação do
(3) da Convenção de Montreal se aplicaria por inexistência de declaração especial
art. 22
e pagamento suplementar, ao passo que JAS sustentou ilegitimidade ativa da
seguradora por ausência de apólice e ilegitimidade passiva por atuar como mera
mandatária, além da inexistência de nexo causal; as contrarrazões enfatizaram sub-
rogação da seguradora (art. 786 do CC), responsabilidade solidária na cadeia (arts. 749,
750 e 756 do CC), declaração de valores e inaplicabilidade da limitação da Convenção
de Montreal no caso concreto, e os recursos especiais foram inadmitidos, gerando os
presentes agravos (e-STJ, fls. 804-823; 841-854; 877-879; 880-884).
O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação jurisdicional a
justificar a anulação do acórdão por violação do
do CPC; (ii) incide o óbice da
art. 1.022
ou se a controvérsia é estritamente jurídica, permitindo o exame do REsp;
Súmula 7/STJ
(iii) é aplicável a limitação de responsabilidade do
(3) da Convenção de Montreal,
art. 22
considerando a existência ou não de declaração especial de valor no AWB e pagamento
suplementar; (iv) a seguradora detém legitimidade ativa por sub-rogação e se a agente
de cargas (JAS) possui legitimidade passiva/responde solidariamente; (v) houve
demonstração adequada de dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais.
Recurso de TAP

(1) Da negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do CPC)

A TAP sustentou negativa de prestação jurisdicional, dizendo que seus
embargos de declaração foram rejeitados sem sanar a obscuridade central: o acórdão de
apelação teria confundido
com declaração especial de valor, daí afastando
invoice
indevidamente a limitação da Convenção de Montreal (art. 1.022, I, do CPC).
Nas razões, insistiu que a Câmara aplicou a Convenção de Montreal apenas
para reconhecer a disciplina do transporte aéreo internacional, mas negou sua limitação
indenizatória do
com base em um documento que, segundo afirma, não é a
art. 22.3,
declaração exigida pelo tratado e não constou do conhecimento de transporte (e-STJ, fls.
709-714).
Acrescentou deficiência de fundamentação (art. 489, II, do CPC), porque o
aresto teria deixado de valorar adequadamente as provas (art. 371 do CPC) e de
enfrentar a exigência específica de declaração especial de valor para afastamento do
limite de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, além de negar vigência aos
arts. 732 e 750 do CC e ao
da Convenção de Montreal (e-STJ, fls. 714-716). Por
art. 22
fim, reiterou que prequestionou, nos embargos, a prevalência do
da CF e o Tema
art. 178
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

210 do STF (ARE 1.372.360), pedindo a anulação por violação do
I, do CPC,
art. 1.022,
ou, ao menos, a reforma para aplicar o limite convencional (e-STJ, fls. 712-718 e 721-
723).
Contudo, sem razão.
O inconformismo da recorrente dirigiu-se a reabrir o mérito do acórdão de
apelação que confirmou a procedência da ação regressiva: reconheceu a sub-rogação da
seguradora, a legitimidade passiva, a responsabilidade pelo extravio e afastou a limitação
da Convenção de Montreal porque houve declaração de valores da carga (fls. 29-31),
aplicando o princípio da reparação integral (e-STJ, fls. 664-666).
Quando a TAP alegou obscuridade quanto à equiparação entre
e
invoice
declaração especial de valor, o Tribunal bandeirante respondeu, nos embargos, que não
se verificou omissão, contradição ou obscuridade e que os aclaratórios pretendiam
apenas impor nova interpretação ao julgado, em típica tentativa de reapreciação do
mérito, o que não se enquadra nas hipóteses do
do CPC (e-STJ, fls. 704/705).
art. 1.022
Também registrou que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão (e-
STJ, fl. 705).
Na Julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo delimitou os
pontos centrais, a prova do dano, o pagamento pela seguradora e a falha na prestação
do serviço, afirmando que todos os integrantes da cadeia de transporte respondem
solidariamente (arts. 750 e 756 do CC), e que,

[...] verifica-se que foi realizada a devida declaração de valores da carga
(fls. 29/31), não se aplicando por conseguinte a limitação de
ressarcimento dos danos prevista na Convenção de Montreal,
preservando a reparação integral (e-STJ, fl. 664).

Ao identificar o documento apto a demonstrar o valor da carga e, com isso,
afastar o teto convencional, o acórdão decidiu o ponto central da controvérsia. Não havia,
pois, lacuna a preencher, nem contradição interna a sanar, mas divergência interpretativa
da parte sobre o enquadramento jurídico do documento apresentado nos autos.
Embargos de declaração não se prestavam a substituir esse juízo de valor por outro.
A tese de deficiência de fundamentação (art. 489, II, do CPC) também não
prosperou. O acórdão de apelação expôs, em sequência lógica, os fatos provados
(extravio e pagamento pela seguradora), as normas aplicáveis (sub-rogação,
responsabilidade solidária no transporte, regime da Convenção de Montreal e regra de
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

reparação), e o porquê de afastar a limitação: existência de declaração de valores nos
autos (e-STJ, fls. 662-666).
O Tribunal paulista, nos embargos, reforçou o padrão de fundamentação
suficiente e descartou a necessidade de resposta pormenorizada a cada argumento
quando já assentada razão determinante para a conclusão (e-STJ, fl. 705). Ainda que a
recorrente preferisse fundamentação específica sobre a diferença técnica entre
e
invoice
declaração especial de valor, o acórdão enfrentou o que era essencial à solução: a
comprovação documental do valor da carga e a consequência jurídica de afastar o limite
convencional. Isso satisfaz o dever de fundamentar.
Nem se divisou contradição relevante. O acórdão não disse que aplicaria
integralmente o regime limitativo da Convenção e, ao mesmo tempo, o afastaria; afirmou,
sim, que, diante da declaração de valores, não se aplica a limitação, preservando a
integralidade da reparação. A conclusão foi coerente com sua premissa probatória (e-
STJ, fl. 664). E não houve obscuridade: a motivação foi objetiva e direta, informando as
folhas em que se apoiou para reconhecer a declaração de valores e o regime jurídico
adotado, tanto na sentença (e-STJ, fls. 531-536, citada às fls. 807/808) quanto na
apelação (e-STJ, fls. 662-666). O que remanesceu foi mera divergência hermenêutica da
parte com o juízo de subsunção, insuficiente para embargar.
Por fim, a invocação de prequestionamento não converteu embargos em via
de rejulgamento. A própria decisão embargada registrou ser desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, e
rejeitou os embargos por ausência de vício (e-STJ, fl. 705). A TAP, ao imputar ao
acórdão negativa de prestação jurisdicional, visou reabrir a conclusão sobre a suficiência
do documento de fls. 29/31 para afastar o limite do
da Convenção, o que não se
art. 22.3
compatibilizava com o
do CPC.
art. 1.022
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a TAP
art. 1.022,
–Transportes
Aéreos Portugueses S.A. é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de
declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios
elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

e

(2)
(3) Convenção de Montreal, limitação indenizatória, Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

TAP sustentou que houve violação dos arts. 732 e 750 do Código Civil e do
(3) da Convenção de Montreal, porque a responsabilidade deveria ter sido limitada
art. 22
a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma na ausência de declaração especial de
valor e pagamento suplementar, além de defender a prevalência do tratado sobre o
do CC.
art. 944
Em síntese, pretendeu restabelecer a tarifação convencional, afirmando que
não se comprovou a declaração especial de valor e que a opção pela reparação integral
contrariou o regime internacional de transporte aéreo.
Mas, razão não lhe assiste.
O acórdão recorrido decidiu com base em documento de declaração de
valores da carga existente às folhas 29/31 dos autos principais, o que afastou a limitação
indenizatória prevista na Convenção de Montreal, rever as conclusões do Tribunal
estadual sobre ter sido realizada a declaração de valores da carga, demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
O voto foi no seguinte sentido:

Provas suficientes de que as avarias se deram durante o transporte
aéreo. Impossibilidade de limitação da indenização pela Convenção de
Montreal. Declaração de valores de bens comprovada. Princípio da
ampla reparação. Sentença de procedência mantida (e-STJ, fl. 662). [...]
verifica-se que foi realizada a devida declaração de valores da carga (fls.
29/31), não se aplicando por conseguinte a limitação de ressarcimento
dos danos prevista na Convenção de Montreal e invocada pela parte ré,
de modo a observar o princípio da reparação integral (e-STJ, fl. 664).

Nessa moldura, não se configurou a alegada violação do
(3) do tratado,
art. 22
justamente porque a razão de ser da limitação – a inexistência de declaração de valor –
não subsistiu segundo o conjunto probatório valorado pelo órgão julgador.
O acórdão, analisando a prova dos autos, aplicou a disciplina civil do
transporte para afirmar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia e o dever
de indenizar, com base na sub-rogação da seguradora e na prova do dano e do
pagamento, tudo com remissão explícita aos arts. 750 e 756 do CC e ao
do CC,
art. 786
além da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fl. 664).
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

Ao afirmar a legitimidade passiva e a responsabilidade de todos os
participantes da relação cumulativa, o julgado observou a estrutura normativa do
transporte civil e, só então, examinou o regime indenizatório aplicável à luz do que se
demonstrou documentalmente.
A conclusão pela reparação integral decorreu da prova da declaração de valor,
não de uma oposição abstrata ao tratado; por isso, não se tratou de prevalência indevida
do
do CC sobre o
(3) da Convenção, mas da aplicação coordenada das
art. 944
art. 22
normas a uma hipótese em que o pressuposto da limitação convencional estava
superado no plano fático pelo exame da prova documental.
Relevante notar que a própria decisão nos embargos de declaração
evidenciou a natureza do inconformismo. Ao rejeitar os aclaratórios, o Tribunal paulista
consignou que:
Os embargos de declaração aqui opostos visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado. Não se
vislumbra nenhum dos vícios relacionados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, a saber: omissão, contradição ou obscuridade” (e-STJ, fl.
704), reafirmando que o acórdão enfrentou suficientemente o que era
capaz de infirmar sua conclusão (e-STJ, fl. 705).

Em outras palavras, quando a recorrente insistiu na ausência de declaração
especial, buscou requalificar prova documental já apreciada, e não demonstrar uma
violação normativa autônoma.
Ainda, o acórdão recorrido alinhou precedentes sobre a distinção entre o
regime de passageiros e bagagens (Tema 210 do Supremo Tribunal Federal) e o
transporte internacional de cargas, indicando que a repercussão geral ali firmada não se
aplicava ao caso, e reafirmando a orientação de que, na espécie, prevaleceu a reparação
integral à vista da prova produzida:

Não incide no caso sub examine, que versa sobre transporte aéreo
internacional de cargas, a repercussão geral estabelecida nos RE
636.331, porquanto restrita aos danos envolvendo os passageiros e suas
respectivas bagagens [...] Retratação inviável – Acórdão mantido (e-STJ,
fls. 664/665).

A decisão, portanto, não desconsiderou o tratado; apenas reconheceu que,
satisfeita a condição fática que o próprio
(3) prevê para afastar o teto, não havia
art. 22
espaço para tarifação.
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

A controvérsia não se decidiu em abstrato pelo confronto entre o
do
art. 944
CC e o
(3) da Convenção de Montreal, mas pela subsunção do acervo probatório
art. 22
ao regime jurídico escolhido pelo Tribunal estadual: comprovada a declaração de valores,
a limitação convencional não incidia; comprovada a sub-rogação e a responsabilidade
solidária na cadeia de transporte, a condenação era integral dentro dos valores pagos
pela seguradora.
Qualquer tentativa de estabelecer a limitação a 17 DES/kg pressupunha
desconstituir a premissa fática reconhecida no acórdão – a declaração de valores – e,
portanto, reabrir o exame da prova, o que não caracterizava violação dos dispositivos
legais apontados, mas mero inconformismo com a valoração realizada.
As razões recursais se voltam à perspectiva de reexame de provas e
circunstâncias fáticas próprias do processo, o que é vedado pelo enunciado na Súmula 7
desta Corte superior (e-STJ, fls. 878; 883).
O conjunto processual analisado na origem abrangeu documentos e
depoimentos sobre a dinâmica do transporte, a efetiva ocorrência do extravio, a sub-
rogação e os elementos de legitimidade das partes; concluiu-se, com base nas provas,
pela responsabilidade e pela declaração de valores de bens comprovada (e-STJ, fl. 808).
O acórdão recorrido decidiu com base em premissas fáticas claramente
assentadas no conjunto documental e expressamente destacadas, como a ocorrência do
extravio, o pagamento da indenização pela seguradora e, decisivamente, a existência de
declaração de valores da carga nos autos.
Não houve mera interpretação abstrata da Convenção de Montreal; houve a
identificação, no acervo probatório, do documento que comprovou a declaração de
valores e, a partir daí, a aplicação da consequência jurídica de afastar a limitação
indenizatória.
O voto assentou sua conclusão na declaração de valores da carga (fls. 29/31),
não se aplicando por conseguinte a limitação de ressarcimento dos danos prevista na
Convenção de Montreal e invocada pela parte ré, de modo a observar o princípio da
reparação integral (e-STJ, fl. 664).
A partir dessas premissas, toda a construção jurídica se sustentou em fatos
provados. Para infirmar o acórdão, o recorrente precisaria demonstrar que não houve a
declaração de valores referida, ou que o documento não possuía as características
necessárias –, o que exigiria revisar a qualificação dos papéis nos autos e sua força
probatória, isto é, reexaminar matéria fática.
A alegação de direito puro desconsiderou que o julgado vinculou o
afastamento do limite convencional à presença da declaração de valores, tal como
encontrada nos autos e indicada por folhas específicas. Esse vínculo lógico entre fato
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

provado e efeito jurídico impede a abertura cognitiva pretendida no especial, pois a
alteração da conclusão pressuporia, inevitavelmente, a revisão da prova.
A discussão proposta pela recorrente não é estritamente normativa. Assim,
quando o recorrente sustentou que bastaria interpretar a Convenção de Montreal para
impor o limite do
a sua tese esbarrava no alicerce fático do acórdão: a
art. 22.3,
existência da declaração de valores identificada e indicada por folhas.
Sem afastar esse dado probatório, não havia como pretender a reforma por
direito puro. E para afastá-lo, seria indispensável reexaminar documentos, sua
qualificação e sua aptidão probatória, o que, por definição, não se coaduna com a via
estreita do recurso especial.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
MERCADORIA.
INDENIZAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
VALOR
ESPECIAL . APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO CASO.
AFASTAMENTO.
ENTENDIMENTO
DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA
N . 83/STJ. AFERIÇÃO DE TER SIDO APRESENTADA A
DECLARAÇÃO ESPECIAL DE BENS NOS MOLDES EM QUE EXIGIDO
PELA
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
DESCABIMENTO.

.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no RE 636 .331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da
Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os
tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo
transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal. 2. Outro aspecto também apreciado pelo Supremo Tribunal
Federal está relacionado com o valor da indenização por dano material,
que somente não se vinculará ao valor tabelado quando o passageiro
expressamente fizer a "declaração especial" prevista no
da
art. 22
Convenção de Varsóvia, hipótese em que pode haver acréscimo, como
decorrência do eventual aumento do risco advindo da avaliação do bem
transportado . 3. Diante da conclusão extraída do acórdão recorrido,
observa-se que o colegiado local destacou a existência de declaração de
valor especial, motivo pelo qual afastou a aplicação da Convenção de
Montreal ao caso. Tal entendimento está em harmonia com a orientação
desta Corte de Justiça. Incide, portanto, o teor da Súmula n . 83/STJ. 4.
Para desconstituir a convicção formada pelo Tribunal estadual, a respeito
de haver declaração do valor dos bens transportados, seria
indispensável o reexame de fatos e provas, providência inadmitida na via
extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça . 5. Em relação à análise do recurso especial com
base na alínea c do permissivo constitucional, constata-se não ter a
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

agravante efetivado a devida comprovação do dissídio jurisprudencial
apontado. 6. Agravo interno improvido .
(AgInt no AREsp 2.469.060/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
22/4/2024,
25/4/2024)

Assim, rever as conclusões quanto à a premissa fática reconhecida no
acórdão – a declaração de valores, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
O acórdão afirmou, com apoio em documentos e indicação de folhas, que a
declaração de valores existiu e que, diante dessa realidade, não havia limitação a aplicar,
preservando a reparação integral e a responsabilidade solidária segundo os arts. 750 e
756 do CC e a sub-rogação do
do CC (e-STJ, fls. 662-666).
art. 786
O reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(4) Dissídio jurisprudencial (alínea do
III, da CF)
c
art. 105,

TAP afirma existir divergência quanto à exigência estrita de declaração
especial no Air Waybill (AWB) e à prevalência da Convenção de Montreal, dizendo que o
acórdão teria afastado indevidamente o limite indenizatório por aceitar documentação
que não seria declaração especial de valor, e que haveria precedentes em sentido
contrário.
Em suma, pretendeu demonstrar divergência específica sobre a necessidade
de declaração formal no AWB e a primazia do regime convencional em detrimento da
reparação integral.
Contudo, sem razão.
A decisão colegiada havia assentado a existência, nos autos, de declaração
de valores da carga, base fática que sustentou o afastamento da limitação convencional
pois entendeu que foi realizada a devida declaração de valores da carga (fls. 29-31), não
se aplicando por conseguinte a limitação de ressarcimento dos danos prevista na
Convenção de Montreal e invocada pela parte ré.
Com isso, a controvérsia foi resolvida a partir de uma premissa probatória
definida, não por interpretação abstrata do tratado. A tentativa de caracterizar dissídio
ignorou que o acórdão vinculara a consequência jurídica ao fato provado nos autos,
tornando a discussão sobre a exigência estrita do AWB dependente da moldura fática
própria deste processo.
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

Além disso, entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015,
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea
do
c
III, da Constituição da Republica. Nesse sentido: AgInt no
art. 105,
AREsp 821337/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
13/03/2017
AREsp 1215736/SP,
de 15/10/2018.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Ação de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2 . O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido.
(AgInt
no
AREsp
2.320.286/BA,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Julgamento: 28/8/2023, TERCEIRA TURMA, DJe 30/8/2023)

Sem demonstração clara de similitude e sem indicação específica dos
dispositivos legais interpretados de forma divergente, a alínea
não se viabiliza.
c
Ademais, a incidência da
em relação à alínea
do permissivo
Súmula 7/STJ
a
constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial no que tange à mesma
matéria
Recursos de JAS

(1) (2) (3) (4) (5) Legitimidade ativa e passiva; responsabilidade e nexo causal;

Súmula 7/STJ

Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

JAS pretende afastar o óbice da
sob o argumento de que
Súmula 7/STJ
buscou apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, bem como sustentar
violação do
VI, do Código de Processo Civil (CPC) por suposta ilegitimidade
art. 485,
ativa da seguradora, afirmando ausência de apólice vigente nos autos.
O acórdão recorrido fixou premissas fáticas claras e suficientes: a seguradora
comprovou a relação jurídica com a segurada, o dano e o pagamento da indenização;
reconheceu-se a sub-rogação; e ficou demonstrada a declaração de valores da carga.
Esses pontos foram firmados com apoio documental indicado nas próprias razões do
julgado. O Tribunal estadual considerou que a seguradora autora comprovou a relação
jurídica com a segurada, o dano e o pagamento da indenização (fls. 47 e seguintes).
Ainda, ficou configurada a falha no serviço prestado, já que não cumpriu sua
obrigação de entregar a mercadoria ilesa à sua contratante, tendo a seguradora, em
razão do prejuízo experimentado, direito de reaver, contra o causador do dano, aquilo
que efetivamente pagou, conforme Súmula 188 do STF. Em relação à pretendida
limitação à indenização, verifica-se que o Tribunal estadual reconheceu que foi realizada
a devida declaração de valores da carga (fls. 29/31) [e-STJ, fls. 664/665].
A partir dessas premissas, para acolher a tese da JAS de que haveria
revaloração jurídica de fatos incontroversos, seria inevitável revisitar o conjunto
probatório: (i) reexaminar os documentos que evidenciam a relação securitária e o efetivo
pagamento da indenização (fls. 47 e seguintes), (ii) reavaliar os papéis que demonstram
a declaração especial de valor (fls. 29-31), e (iii) refazer a valoração dos elementos que
confirmaram a falha na prestação do serviço de transporte.
Isso não é mera qualificação jurídica de fatos admitidos; é reexame de prova,
o que é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Logo, não há se falar em não incidência da
a insurgência demandaria
Súmula 7/STJ,
nova análise de fatos e documentos já soberanamente fixados pelo Tribunal estadual.
Quanto à alegada violação do
VI, do CPC por ilegitimidade ativa da
art. 485,
seguradora, a tese não se sustenta. O acórdão recorrido reconheceu expressamente a
regular sub-rogação, com base no
do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo
art. 786
Tribunal Federal, após afirmar que a autora seguradora comprovou a relação com a
segurada e o pagamento da indenização, o que legitima sua atuação regressiva, todos
os integrantes e participantes da relação jurídica cumulativa respondem, solidariamente,
perante a empresa proprietária da carga despachada na exegese do Código Civil, arts.
750 e 756, e em decorrência perante a seguradora que se sub-rogou nos direitos de sua
segurada, conforme o
do Código Civil e a Súmula 188 do STF.
art. 786
Comprovado o pagamento ao segurado e o dano indenizável decorrente do
extravio da carga, e considerando-se a regular sub-rogação da seguradora autora, de
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

rigor a manutenção do acórdão do Tribunal paulista, que entendeu por manter a
sentença de procedência da ação de regresso(e-STJ, fls. 851/852; 820). Rever tais
conclusões exigiria revolver o acervo probatório sobre a atuação da agente de cargas, o
conhecimento de transporte e o fluxo logístico, hipótese obstada pela Súmula 7/STJ
Diante desse quadro, sustentar a não juntada da apólice vigente para fulminar
a legitimidade ativa confronta premissas fáticas afirmadas pelo acórdão e exigiria, de
novo, revolvimento probatório – óbice da

Súmula 7/STJ –, além de reinterpretação de
documentos, atraindo também o impedimento do enunciado da
Não se
Súmula 5/STJ.
conhece do recurso especial de JAS nesses pontos.
Nessas condições,
do agravo de TAP para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
seu recurso especial e
do agravo de JAS para
do seu
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BERKLEY, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52812569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:12
Código de Controle do Documento: 6ca6a063-6be9-4a77-895c-8a35722298d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.893 / SP
Número Registro: 2025/0216229-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00589247820128260100 005892478201282601002 589247820128260100 5892478201282601002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
AGRAVANTE : TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS : RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
WALTER WIGDEROWITZ NETO - SP153790
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
Documento eletrônico VDA52998083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: 55b0e7d5-7ff2-473c-a72d-b6eee6c2ce15

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:01
Código de Controle do Documento: 55b0e7d5-7ff2-473c-a72d-b6eee6c2ce15